Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724549-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PERPETONITA MADALENA BOUCHER D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 230877006 do processo n. 0018971-93.2002.8.07.0001) que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra Perpetonita Madalena Boucher, indeferiu o pedido de penhora de imóvel. Em suas razões recursais (ID 73015107), sustenta o agravante que diligenciou administrativamente no sentido de localizar bens passíveis de penhora para satisfazer a dívida fiscal da agravada, localizando, em consulta ao SITAF, imóvel em posse da devedora. Descreve que, ante a condição irregular do respectivo imóvel, inexiste escritura pública ou outros elementos aptos a comprovar a titularidade do direito possessório. Contudo, defende que em razão da “presunção de veracidade dos fatos alegados pela Administração para a prática do ato, estes que devem ser tidos como verdadeiros até prova em contrário”. Cita a tese definida pelo c. STJ junto ao Tema n. 527. Entende não haver “sentido em uma determinação judicial que obrigue o Poder Público a provar a titularidade dos direitos pessoais”. Descreve que “o banco de dados do Poder Público (SITAF) e o cadastro fiscal imobiliário do Distrito Federal acusam como sendo da executaao a titularidade, se mostrando despicienda qualquer medida no sentido de corroborar tais informações”. Destaca que “o entendimento do TJDFT no sentido de que ser possível a penhora sobre os direitos relativos a imóveis situados em condomínios irregulares, haja vista que tais imóveis, indiscutivelmente, possuem expressão econômica”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sustar os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão vergastada e deferir a penhora do imóvel indicado. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputa-se ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o indeferimento da penhora do imóvel e a suspensão da execução fiscal determinada pelo Juízo de origem não implica risco, de imediato, de extinção do feito executivo. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis da executada, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Ademais, não há utilidade para o Distrito Federal, credor, na suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel da parte executada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Como a concessão do efeito suspensivo pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. (...) 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora